Tribunal: STF
Processo: RE 1389801
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis (SP) opôs embargos de divergência (eDOC 34) contra acórdão (eDOC 33) da Primeira Turma da Suprema Corte, o qual apresenta a seguinte ementa:



     AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE ASSUMIU O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 3772.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.“



    2. Em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI.



    3. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    Sustenta, em síntese, haver a conclusão desse julgado divergido da orientação firmada pela Segunda Turma no RE 1.244.931 AgR, de minha relatoria, e no ARE 1.057.346 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes.



    Pontua que os pronunciamentos da Segunda Turma “[...] agasalham o posicionamento de que para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de CARREIRA que exerçam as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico”.



    Esclarece que em “cotejo analítico entre o acórdão embargado e os paradigmas, constata-se que ambos versam sobre servidor público ocupante de cargo de Diretor de Escola nomeado por provimento originário (ou seja, servidor que foi exonerado do cargo de professor de carreira para ocupar cargo novo) que pleiteia a concessão do benefício de Aposentadoria Especial de Professor”.



    Frisa, assim, que, em sentido diverso do apresentado no acórdão embargado, “a Segunda Turma desta Corte posicionou-se no sentido de que aos Diretores de Escola (e assemelhados) que ocupam cargo de provimento originário, não se pode falar em contagem especial para fins de concessão de Aposentadoria Especial de Professor, em virtude da quebra da carreira de magistério conforme definido no Tema 965/RG”.



    Ao fim, requer o provimento dos embargos de divergência “para acolher a pretensão recursal do Embargante para afastar o direito à aposentadoria especial de professor ao servidor público ocupante do cargo de Diretor de Escola (e assemelhado) investido no cargo por PROVIMENTO ORIGINÁRIO”.



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia devolvida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal consiste no reconhecimento, ou não, para fins de usufruto de aposentadoria especial, do exercício de função de magistério, por Silvia Eni Fiori Calefe, no período em que exerceu funções de direção ou de coordenação de unidade escolar.



    Destaco que, no caso, a parte embargada desempenhou, na qualidade de professora efetiva, função de direção escolar. Porém, a partir de certa época, passou a exercer o cargo de diretora de escola por meio de investidura originária (ou seja, mediante concurso público, com rompimento do vínculo anterior com o cargo de professora). A propósito, colho das razões do recurso extraordinário (eDOC 19), bem assim das contrarrazões (eDOC 21), os seguintes trechos que comprovam essa leitura da matéria de fato, respectivamente:



    Todavia, conforme demonstra os documentos anexos, no dia 11/07/2014, por meio da Portaria n°. 256, de 11/07/2014 (fls. 190), a Apelada fora exonerada do cargo público efetivo de “PROFESSORA”, ao qual fora nomeada em 12/02/1997, e, no mesmo dia, por intermédio da Portaria de Nomeação n°. 257, de 11/07/2014 (fls. 191), fora nomeada para ocupar o cargo público efetivo de “VICEDIRETORA DE ESCOLA”, em decorrência de aprovação no Concurso Público n° 002/2014, homologado em 30 de junho de 2014.



    Ainda, no dia 03/02/2015, por meio da Portaria n°. 55 de 03 de fevereiro de 2015 (fls. 192), a Impetrante fora exonerada do cargo público efetivo de “VICE-DIRETORA DE ESCOLA” ao qual fora nomeada em 11/07/2014, e, no mesmo dia, por intermédio da Portaria de Nomeação n°. 56, fora nomeada para ocupar o cargo público efetivo de “DIRETORA DE ESCOLA”, em decorrência de aprovação no Concurso Público n° 003/2014, homologado em 15 de janeiro de 2015 (fls. 193).



    (eDOC 19, fl. 8 – grifei)



    No dia 30 de setembro de 2.011, a Recorrida foi designada para exercer a função gratificada de DIRETORA DA UNIDADE ESCOLAR “EMEF CARMEM MIGUEL VICARI”, nos termos da Lei Complementar n° 23/2011 e conforme dispõe a Portaria n° 283 de 30 de setembro de 2.011.



    Após, conforme consta da Portaria n° 56 de 03 de fevereiro de 2.015, a Recorrida foi aprovada no Concurso Público n° 003/2014, homologado em 15 de janeiro de 2015, para o cargo de DIRETOR DE ESCOLA, e desde a data de 03/02/2015 então exerce a referida função, sob o regime estatutário, como se pode observar pela análise da Portaria n° 252, de 11 de julho 2.014.



    (eDOC 21, fl. 3 – grifei)



    A sentença (eDOC 13), posteriormente confirmada pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao examinar o mandado de segurança (eDOC 1), concedeu-o de forma a considerar ambos os períodos como atividade de magistério e, em consequência, outorgar à parte embargada a aposentadoria especial. Cito o teor do dispositivo da decisão primeva (eDOC 13, fl. 5):



    Ante todo o quanto produzido nesta sede, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para o fim de confirmar a liminar e determinar ao impetrado que considere como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério exercida pela impetrante na carreira de diretora e vice-diretora de escola, concedendo-lhe a aposentadoria especial e os demais direitos decorrentes da tempo de serviço prestado.



    Feitos esses registros, tenho como relevantes as razões dispostas nos embargos de divergência, pois, além de demonstrada a discrepância de conclusão sobre a mesma matéria entre os órgãos fracionários do Supremo, observo que o Plenário já assentou que “As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal” (ADI 3.772, Redator para o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski – destaquei). 



    Ademais, no âmbito da repercussão geral, a Corte reafirmou sua jurisprudência ao fixar a seguinte tese no Tema n. 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio" (RE 1.039.644, Relator o ministro Alexandre de Moraes – destaquei). O acordão foi ementado nos termos abaixo:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.



    Portanto, o lapso temporal em que a parte embargada exerceu o cargo de diretora de estabelecimento de ensino por meio de investidura originária, com solução de continuidade da carreira de magistério (ou seja, desempenhava a função de diretoria, porém já não integrava a carreira de professor), não pode ser computado para para fins da aposentadoria especial de que trata o § 5º do art. 40 da Constituição Federal.



    Em casos fronteiriços e nessa mesma linha, menciono o decidido no ARE 1.190.140, Relator o ministro Celso de Mello; no ARE 1.237.685, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no ARE 1.258.844, Relator o ministro Luiz Fux; o ARE 1.270.116 AgR, ministra Cármen Lúcia; e no ARE 1.057.346 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes, do qual transcrevo a ementa: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Professor. Aposentadoria Especial. Art. 40, § 5º, CF/88. Extensão a ocupantes de cargos de direção, coordenação e assessoramento pedagógico do Município de São Bernardo do Campo que não integram a carreira de professor e não exercem as referidas atividades além da docência. Impossibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.



    (Grifei)



    Ressalto, por fim, consoante atestam precedentes da Suprema Corte (ARE 1.239.283 AgR-EDv, Relator o ministro Roberto Barroso; RE 195.333 ED-EDv-AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 522.729 AgR-EDv, Relator o ministro Gilmar Mendes; entre outros), a competência monocrática a mim conferida para dar provimento a recurso uniformizador quando o acórdão embargado contraria o entendimento dominante no Plenário do Supremo Tribunal Federal (no caso, o firmado na ADI 3.772 e no Tema n. 965 da repercussão geral).



    3. Em face do exposto, dou provimento aos embargos de divergência para, consequentemente, conhecer e dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de forma a determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reexamine o pleito de concessão da aposentadoria especial, desconsiderando como tempo de efetivo exercício na função de magistério o período em que Silvia Eni Fiori Calefe, parte embargada, exerceu o cargo de diretora de escola por meio de investidura originária, com rompimento de seu vínculo como professora.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator